Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712549-71.2020.8.07.0020 RECORRENTES: WEDER LOPES TEIXEIRA, ANA LILIAN AGUIAR TEIXEIRA RECORRIDO: MÁRIO BATISTA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FORMA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE PERMUTA INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFICÁCIA RETROATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Não havendo evidência de que deixou de ser observada a cautela do artigo 456 do Código de Processo Civil na inquirição das testemunhas, descabe cogitar de nulidade, máxime à falta de prova de prejuízo concreto, nos termos dos artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do mesmo diploma legal. II. Demonstrado o inadimplemento do contrato de permuta, o contratante lesado tem direito à resolução e à restituição dos valores pagos, consoante inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. III. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil. IV. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 282, § 1o, 283, parágrafo único, 278, e 456, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade processual, considerando que a oitiva das partes e das testemunhas ocorreram no mesmo ambiente, contaminando a prova produzida na instrução do feito, em manifesto prejuízo aos insurgentes. Afastam, ademais, a ocorrência da preclusão, considerando que a referida matéria não foi decidida nos autos; b) artigo 475 do Código Civil, sustentando que, apesar de reconhecido pelo acórdão impugnado se tratar de caso de resolução do contrato, as partes não retornaram ao status quo ante. Enfatizam que o recorrido não foi compelido a devolver a coisa que recebeu em permuta; c) artigo 389 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova; d) artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que a parte insurgente não deixou de cumprir o dever de lealdade processual, sendo descabida a condenação por litigância de má-fé; e) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, salientando que a turma julgadora não observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na majoração dos honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80, inciso II, 85, § 11, 278, 282, § 1o, 283, parágrafo único, 373, inciso II, e 456, caput, todos do Código de Processo Civil, 389 e 475, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005